Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733474-48.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FLÁVIO DRUMOND PONTE AGRAVADAS: J. P. F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA), GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA E J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO FLÁVIO DRUMOND PONTE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, inscrito na OAB/RS sob o no 49.387, MAURÍCIO PERUZZO, inscrito na OAB/RS sob o no 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, inscrito na OAB/RS sob o no 87.151. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020